Tribunal: STF
Processo: HC 212157
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Douglas Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 704.815/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    Alega a defesa a presença de constrangimento ilegal do paciente devido à ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, o qual teria se fundado na gravidade abstrata do delito. 



    Destaca condições subjetivas favoráveis, tais como bons antecedentes, emprego formal e residência fixa, além do fato de que portava quantidade inexpressiva de entorpecentes - 0,88 gramas de cocaína -, a viabilizar aplicação das medidas cautelares substitutivas previstas no art. 319 do CPP.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade. 



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie, sobretudo porque invoca o decreto prisional a reiteração delitiva do agravante, asseverando que ele ‘responde a outros processos em instrução em virtude da prática do crime de roubo qualificado [delito grave], além de possível envolvimento em delitos na cidade de Monte Alegre de Minas’. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e.doc 4)



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, que negou provimento ao agravo, com base na súmula 691 do STF, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste writ não teriam sido objeto de análise definitiva nem mesmo por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, conforme destacou o Ministro Relator no voto condutor do agravo regimental, 



    “[o] Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie, sobretudo porque invoca o decreto prisional a reiteração delitiva do agravante, asseverando que ele ‘responde a outros processos em instrução em virtude da prática do crime de roubo qualificado [delito grave], além de possível envolvimento em delitos na cidade de Monte Alegre de Minas’” (e.doc 7 - fl. 2)



    Com efeito, “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva.” (HC nº 178.128/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente